Tribunal: TJSP
Processo: 2156837-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em ação cominatória - Executada em recuperação judicial - Questionamento acerca do momento da constituição do crédito, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial - Impossibilidade de prosseguimento da execução - Crédito

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em ação cominatória - Executada em recuperação judicial - Questionamento acerca do momento da constituição do crédito, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial - Impossibilidade de prosseguimento da execução - Crédito considera-se constituído no momento do fato gerador da obrigação, para fins de submeter-se aos efeitos do plano de recuperação judicial - Entendimento atual do Col. STJ e também desta Col. Corte - Valores referentes aos honorários de sucumbência que também devem ser submetidos às disposições da Lei 11.101/05 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156837-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
OROZIMBO INCORPORADORA SPE LTDA, são embargados JOSÉ TADEU ASSIS
DE MELO e ADÉLIA MARIA AZZI DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156837-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.334
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2156837-88.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Campinas
Embargante: Orozimbo Incorporadora SPE Ltda.
Embargados: José Tadeu Assis de Melo e outra
Voto n° 37.334
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Cumprimento da sentença em
ação cominatória - Executada em recuperação judicial -
Questionamento acerca do momento da constituição do
crédito, para fins de submissão ao plano de recuperação
judicial - Impossibilidade de prosseguimento da execução -
Crédito considera-se constituído no momento do fato gerador
da obrigação, para fins de submeter-se aos efeitos do plano de
recuperação judicial - Entendimento atual do Col. STJ e
também desta Col. Corte - Valores referentes aos honorários
de sucumbência que também devem ser submetidos às
disposições da Lei 11.101/05 - Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 1.475/1.480 (autos do agravo
de instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto, busca a embargante, mediante razões constantes de fls.
1/8, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156837-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.334
3
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Dispõe o caput do art. 49, da Lei no 11.101/2005: 'Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos'.
No caso, objetiva-se o recebimento de crédito por ocasião de
contrato celebrado em setembro de 2009 (fls. 30/54 dos autos de
origem), nos termos da r. sentença transitada em julgado (fls.
176/181, 225/226, 331/340, 478/480, 481/482, 539/541 e 544).
De outra parte, a recuperação judicial da empresa-agravante1 foi
requerida em 23 de fevereiro de 2017 e concedida em 2 de
março de 2017 r. decisão de fls. 77/105.
Ocorre que, consoante o atual entendimento adotado pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça: 'O crédito derivado de fato
ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a
recuperação judicial deve sujeitar-se ao plano de soerguimento
da sociedade devedora' (STJ, 3a Turma, REsp 1.727.771-RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 15.05.2018 - Informativo 626).
Assim, razão assiste à agravante, vez que o crédito ora
1Processo no 1016422-34.2017.8.26.0100 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central
da Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156837-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.334
4
executado decorre de fato ocorrido em momento anterior ao
pedido de processamento da recuperação judicial da executada-
agravante.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA
DE
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Questionamento acerca do
momento da constituição do crédito, para fins de submissão ao
plano de recuperação judicial. Adoção do entendimento firmado
por esta 3a Câmara e pelo C. STJ no sentido de que o crédito se
considera constituído no momento do fato gerador da obrigação,
estando sujeito, portanto, aos efeitos do plano de recuperação
judicial. Precedentes. Recurso Provido. (TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 2237621-86.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Donegá Morandini, j. em 23.01.2019);
APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução
proposta, isto por entender que o crédito da autora deve ser
submetido ao plano de recuperação judicial da empresa
executada. Argumento de que o trânsito em julgado se deu após
o deferimento do pedido de recuperação judicial. Desacolhimento.
Para fins de processamento do crédito executado perante o juízo
falimentar deve-se levar em consideração o momento do fato
gerador que o constituiu e não o mero trânsito em julgado da
sentença que o reconheceu. Precedentes desta Câmara e do
Egrégio
STJ.
Recurso
desprovido. (TJSP,
Apelação
no
0015045-14.2018.8.26.0002, 6a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
José Roberto Furquim Cabella, j. em 10.01.2019);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Recuperação judicial da executada. Suspensão do
processo. Necessidade. Crédito sujeito ao concurso de credores
e já habilitado no plano de recuperação judicial. Recurso não
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no 2138217-28.2019.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Privado, Des(a). Rel(a). Maria do Carmo Honório,
j. em 30.10.2019);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que concluiu que o
crédito reconhecido pelo pronunciamento judicial está sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, deferida em favor da executada.
Alegação da apelante de que o crédito foi constituído
posteriormente, com o trânsito em julgado da decisão. Crédito, no
entanto, constituído antes do pedido, quando ocorreu o fato
gerador ao direito à indenização. Crédito sujeito aos efeitos da
recuperação. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Cível no
1036683-25.2014.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. em 23.07.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156837-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.334
5
E, quanto à necessidade de habilitação de crédito relativo às
verbas de sucumbência junto ao juízo da recuperação judicial, a
r. decisão atacada também deve ser mantida, tal como vem
decidindo a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que afastou a submissão do crédito
exequendo ao Juízo da Recuperação. Insurgência da executada
para que o crédito referente aos honorários de sucumbência se
submeta às disposições da Lei 11.101/05. Acolhimento. Ainda
que o crédito de honorários seja constituído em momento distinto
ao do principal, pois surge com a r. sentença condenatória,
possui natureza alimentar, sendo equiparado ao trabalhista.
Precedentes do STJ no qual fora admitida a habilitação do crédito
de honorários, juntamente com o crédito principal, em virtude de
sua natureza, dos princípios da paridade entre credores, da
previsibilidade e da não contribuição ao soerguimento da
empresa. Valor liquidado a título de honorários que deverá ser
habilitado no quadro geral de credores dos autos da
Recuperação. Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2169540-51.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
José Joaquim dos Santos, j. em 03.09.2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que,
em cumprimento de sentença de ação indenizatória, determinou a
suspensão do processo e a habilitação do crédito nos autos da
recuperação judicial da empresa agravada. Inteligência do art. 49
da Lei 11.101/05. Embora haja divergências quanto à data exata
em que ocorre a constituição do crédito, filia-se à tese de que ela
coincide com o surgimento do fato gerador das obrigações. A
noção de crédito extraconcursal é reservada às obrigações
constituídas pelo devedor durante o período de recuperação,
visto que o objetivo deste novo regime jurídico é a preservação
da atividade empresarial. Precedentes do STJ e do TJSP. Neste
particular, a relação jurídica, os vínculos obrigacionais e os atos
ilícitos que embasaram o pleito indenizatório foram consolidados
em data anterior ao pedido de recuperação, demonstrando que
o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da Lei 11.101/05,
independentemente de qualquer ato judicial tendente a declará-lo,
quantificá-lo ou liquidá-lo nos autos. Em relação aos créditos
decorrentes dos honorários advocatícios sucumbenciais, a
mesma tese deve ser adotada, dando-se primazia à interpretação
teleológica do dispositivo em detrimento da estritamente literal.
Permitir que os créditos decorrentes de honorários advocatícios
relativos à demanda proposta em data anterior ao pedido de
recuperação sejam poupados de seus efeitos contraria o próprio
intuito da norma, já que a empresa seria penalizada por dívida
completamente desconexa com a atividade desempenhada
durante o período de recuperação. Fato gerador dos honorários
que coincide com o trâmite do processo, tendo boa parte dele
transcorrido antes do pleito recuperacional. Vedação ao
tratamento discriminatório gratuito entre credores, ainda que
os créditos tenham natureza distinta neste particular. Relação de
dependência que permanece para este fim. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156837-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.334
6
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no2078585-08.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Beretta da Silveira, j. em 17.08.2018);
Por fim, deixo que conhecer o pedido do agravante destinado a
impedir eventual medida constritiva, sob pena de supressão de
instância, já que a pretensão, tal como formulada, extrapola os
limites da r. decisão atacada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator